Tribunal: TJMT
Processo: 1019279-37.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ - CPF: 019.330.121-02 (RECORRENTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – DESISTÊNCIA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 05% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de restituição e danos morais. Em síntese, o Autor informa que solicitou cancelamento do pacote de viagem por razões pessoais, entretanto, ao tentar resgatar os valores já adimplidos foi cobrado indevidamente por multa de 100% do valor do contrato, assim, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

2.

A reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competiam (CPC, art. 373, II), uma vez que não comprovou a existência de pacto junto a companhia aérea que justificasse o aumento da multa ou a aplicação de taxas de cancelamento em quase 100% do valor do contrato, ainda, não demonstrou que o valor foi convertido em crédito para utilização em outros pacotes oferecidos pela empresa, tampouco que houve o reembolso dos valores pagos pelo consumidor.

3.

É cediço que as companhias aéreas operam com classes tarifarias diferenciadas, entretanto, no caso em tela houve a aquisição de um pacote de viagem, sendo que as tratativas junto as empresas aéreas para aquisição das passagens são de responsabilidade das agências de turismo.

4.

Deste modo, em se tratando de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 8.078/90).

5.

Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o pedido de alteração do pacote se deu com antecedência da data programada para a viagem, isto é, em tempo hábil para a nova comercialização do bilhete.

6.

É cediço que a cobrança de multa é válida, contudo, deve-se fazer o juízo de razoabilidade.

7.

Em que pese seja lícita a cobrança fixada a título de multa rescisória, é necessária sua redução para 5% sobre o valor da contratação, para que não configure cobrança excessiva, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 1.819,96 (mil oitocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos) ao consumidor.

8.

Insurgência recursal do Autor tão somente no que tange aos danos morais.

9.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

10.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

11.

Por oportuno, cumpre destacar que o consumidor não teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco comprovou maiores lesões extrapatrimoniais em razão da cobrança de multa abusiva.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022